Tribunal: TRF3
Processo: 5031236-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
155/907)

5031236-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031236-83.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 782, § 3o, DO CPC E DO TEMA 1.026 DO STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, em razão da não devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada. A agravante requer a reforma da decisão para determinar a exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, como medida coercitiva para satisfação do crédito decorrente de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva destinada a informar terceiros acerca da existência do débito e a prevenir eventual fraude à execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou entendimento de que o magistrado deve deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável acerca da existência do crédito.

5. A orientação firmada pelo STJ tem sido aplicada também aos cumprimentos de sentença promovidos pela Fazenda Pública, pois o fundamento normativo do precedente decorre do Código de Processo Civil, inexistindo restrição específica na Lei de Execuções Fiscais que impeça sua incidência.

6. A inscrição do executado em cadastro de inadimplentes não possui caráter punitivo, constituindo mecanismo legítimo de coerção indireta para satisfação do crédito e instrumento de publicidade da existência do débito perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva destinada à satisfação do crédito no cumprimento de sentença.

2. A inscrição do devedor no SERASAJUD independe do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo quando houver dúvida razoável acerca da existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.310/RS, Tema 1.026, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2021; TRF3, AI 5009926-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5023140-89.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 25.07.2024; TRF3, AI 5023535-08.2024.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 25.03.2025; TRF3, AI 5012722-53.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031236-83.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que determinou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo SERASA, por meio do sistema Serasajud, em razão da não devolução de valores recebidos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada.

Em síntese, a agravante requer a reforma da decisão, objetivando a exclusão de sua inscrição desse cadastro.

O efeito suspensivo ao recurso não foi concedido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Recurso recebido nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A inscrição do executado em cadastros de inadimplentes constitui medida coercitiva destinada a informar terceiros a respeito da existência de débitos, bem como a prevenir a fraude à execução, encontrando fundamento no art. 782, § 3o do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 1.026 (Recursos Especiais n. 1.814.310/RS, 1.812.449/SC, 1.807.923/SC, 1.807.180/PR e 1.809.010/RJ), consolidou a seguinte tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

"O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Esta Corte tem estendido a orientação firmada pelo STJ aos cumprimentos de julgado promovidos pela Fazenda Pública, uma vez que o fundamento normativo do precedente reside no Código de Processo Civil, não havendo especificidade na Lei de Execuções Fiscais que impeça a aplicação da tese:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. APLICAÇÃO DO TEMA 1.026 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por meio do SERASAJUD, no cumprimento de sentença referente à restituição de valores pagos indevidamente a título de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes no cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como meio coercitivo para cumprimento da obrigação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026 (REsp 1.814.310/RS), consolidou o entendimento de que essa inclusão deve ser deferida pelo magistrado, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, sem necessidade de esgotamento de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito.O Tribunal Regional Federal da 3a Região, em sua 8a Turma, alinhou-se ao entendimento do STJ, aplicando-o também ao cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública, uma vez que a norma que fundamenta o precedente é do Código de Processo Civil e não da Lei de Execuções Fiscais.A tentativa prévia de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD revelou-se inócua, não havendo indícios de bens penhoráveis, o que reforça a legitimidade do pedido de inclusão do devedor no SERASAJUD como medida efetiva para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: o art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes como meio coercitivo para satisfação do crédito no cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública. A inscrição do executado no SERASAJUD independe do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável sobre a existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.310/RS, Tema 1.026, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2021; TRF 3a Região, AI 5009926-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 09.08.2023; TRF 3a Região, AI 5023140-89.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 25.07.2024."

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023535-08.2024.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 25/03/2025, Intimação via sistema DATA: 06/04/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, §3o DO CPC.

- O crédito executado é decorrente de título judicial líquido, certo e exigível; contudo, no momento, frustrada a execução pelo não pagamento, como também a garantia pela não localização de bens penhoráveis.

- Cabe aqui esclarecer, que a inscrição no cadastro de devedores, não tem por finalidade apenar o devedor, mas informar terceiros da existência de débitos e obstar eventual fraude à execução a ser perpetrada pelo devedor.

- A suposta faculdade anotada na redação do §3o do art. 782, somente é justificável na dificuldade do Poder Judiciário em comunicar os cadastros de inadimplentes da execução frustrada, delegando à parte, nestes casos, promover os atos a inscrição do devedor. Porém, estando o Poder Judiciário aparelhado para tal finalidade por meio de sistemas informatizados, não se justifica negar vigência à referida disposição legal.

- Sob este enfoque, tendo acesso o Juízo a quo ao sistema SERAJUD por meio de convênio é de se deferir a providência requerida.

- Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012722-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 26/10/2023, Intimação via sistema DATA: 31/10/2023)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 782, § 3o, DO CPC E DO TEMA 1.026 DO STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, em razão da não devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada. A agravante requer a reforma da decisão para determinar a exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, como medida coercitiva para satisfação do crédito decorrente de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva destinada a informar terceiros acerca da existência do débito e a prevenir eventual fraude à execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou entendimento de que o magistrado deve deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável acerca da existência do crédito.

5. A orientação firmada pelo STJ tem sido aplicada também aos cumprimentos de sentença promovidos pela Fazenda Pública, pois o fundamento normativo do precedente decorre do Código de Processo Civil, inexistindo restrição específica na Lei de Execuções Fiscais que impeça sua incidência.

6. A inscrição do executado em cadastro de inadimplentes não possui caráter punitivo, constituindo mecanismo legítimo de coerção indireta para satisfação do crédito e instrumento de publicidade da existência do débito perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva destinada à satisfação do crédito no cumprimento de sentença.

2. A inscrição do devedor no SERASAJUD independe do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo quando houver dúvida razoável acerca da existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.310/RS, Tema 1.026, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2021; TRF3, AI 5009926-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5023140-89.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 25.07.2024; TRF3, AI 5023535-08.2024.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 25.03.2025; TRF3, AI 5012722-53.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão